Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706687-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DENILSON CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal verifica-se que o d. Juízo a quo, após a interposição do presente recurso, realizou o juízo de retratação e revogou a decisão agravada. Transcrevo, in verbis, a decisão proferida (ID 152059207 dos autos originários): Foi interposto agravo de instrumento pela parte em desfavor da decisão de ID. 150350869. Entretanto, exerço juízo de retratação e revogo a decisão referida, eis que decorrente de apreciação fática equivocada. Não há informação de aposição de restrição judicial sobre o veículo referido, como se observa de espelho anexo. Assim, oficie-se à Divisão de Custódia de Bens para que informe se o bem citado está vinculado a inquérito policial ou ação penal em curso. Caso a resposta seja positiva, intime-se o banco autor para diligenciar perante o juízo competente para requerer a liberação do bem em seu favor, noticiando nos autos o referido pedido e comprovando nos autos o deferimento ou indeferimento pelo juízo criminal competente. Prazo de 30 (trinta) dias. Não sendo o veículo de interesse para investigação criminal, ou havendo autorização do juízo competente, fica desde já deferida a expedição de mandado de busca e apreensão e citação do bem para a Delegacia em que está custodiado. Cumpra-se. Intime-se. (negritei). A retratação da decisão agravada acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1.O exercício do juízo de retratação pelo magistrado a quo implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 861118, 20140020312629AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/3/2015, publicado no DJE: 20/4/2015. Pág.: 339) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora